Tribunal: TJDFT
Processo: 0754635-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Furto tentado. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Regime aberto. Substituição por restritiva de direitos. Suspensão da pena. Inviabilidade. Erro material. Correção. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal, pela prática de furto tentado de um aparelho celular, à pena de reclusão, em regime semiaberto, e de multa. A defesa pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para furto tentado. Requer ainda: valoração neutra da personalidade, reconhecimento da confissão espontânea, primariedade do réu, modificação para o regime aberto, substituição por restritiva de direitos ou concessão da suspensão da pena e recurso em liberdade.
II. Questão em discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser parcialmente conhecido; (ii) avaliar se viável a absolvição por insuficiência de provas; (iii) verificar a alegada primariedade do réu; (iv) analisar se possível a modificação para o regime aberto; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena; (vi) verificar se viável a concessão do direito de recorrer em liberdade para o réu segregado.
III. Razões de decidir
3. O recurso deve ser parcialmente conhecido, por ausência de interesse recursal, quanto a pleitos já acolhidos na sentença.
4. A autoria e a materialidade delitivas restam amplamente demonstradas por meio de provas produzidas na fase inquisitorial e em juízo, notadamente os depoimentos da vítima, do policial militar que atendeu à ocorrência, da testemunha presencial e da confissão do réu, tornando inviável a absolvição.
5. Não há falar em primariedade se o réu ostenta maus antecedentes e multirreincidência.
6. Inviável a modificação para o regime aberto, em razão das circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e culpabilidade) e da multirreincidência do réu (art. 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do CP).
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão da pena (artigos 44 e 77 do CP) revela-se inviável quando desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes e o réu é reincidente.
8. Verificado erro material de cálculo na dosimetria, procede-se à correção em benefício do réu.
9. Persistindo a situação fática que motivou a decretação da prisão preventiva, a manutenção da segregação cautelar é impositiva.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido parcialmente.
Tese de julgamento: “1. O recurso deve ser parcialmente conhecido quanto a pleitos já acolhidos em sentença. 2. Incabível o regime aberto, a substituição por restritiva de direitos e a suspensão da pena se desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes e presente a reincidência. 3. Verificado erro material na dosimetria, deve-se proceder à sua correção em benefício do réu”.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II, 33, 44, 77 e 155, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII, 282, 312, 313 e 577, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1870899, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.5.2024.